Tribunal: CARF
Processo: 13971.720322/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720322/2015-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.071 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101,
2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição
em lei ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos
requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei
ordinária correlata, inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento,
vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)

Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720322/2015-28
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.071 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720322/2015-28

Silva Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de dois autos de infração, ambos relativos período de
01/01/2010 a 31/10/2013, conforme a seguir:
- Debcad 51.061.217-2 AIOP onde foram apurados valores referentes a
contribuições devidas à Seguridade Social: parte da empresa e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados; e
- Debcad 51061.218-0 AIOP onde foram apurados valores referentes às
contribuições destinadas às outras entidades ou fundos – terceiros, incidentes sobre a
remuneração paga aos empregados.
Segundo o Relatório Fiscal de e-fls. 37 a 42 e Relatório substitutivo de e-fl. 218, a
entidade não faz jus à isenção/imunidade, por não possuir CEBAS, em atendimento ao art. 29 da
Lei no 12.101, de 2009.
Apresentada a impugnação, esta foi julgada improcedente, o que levou o sujeito
passivo a interpor o recurso voluntário de e-fls. 303 a 315.
O julgamento foi convertido em diligência, mediante a Resolução 2402-001.007
(e-fls. 322 a 324), na qual se requisitou à RFB informação acerca de possível pedido de
parcelamento dos créditos sob discussão.
A Unidade de Origem informou que não foi localizado processo específico de
adesão do contribuinte a parcelamento. Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo não
se manifestou.
Prolatou-se, então, em 08/11/2021, o Acórdão 2402-010.580 (e-fls. 378 a 395),
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. INEXIGIBILIDADE.
Para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante disposta no art. 14 do CTN, e
lançar os tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção, constituindo
prova que demonstre inequivocamente o desvio de finalidade.
ENTIDADES BENEFICENTES. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados “Terceiros” não se
destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo manto da imunidade
tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.071 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720322/2015-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário, por unanimidade de votos, e dar-lhe provimento parcial da seguinte forma:
(i) por maioria de votos, negar provimento ao recurso quanto às contribuições
destinadas a Entidades e Fundos denominados Terceiros (DEBCAD no 51.061.218-0),
sendo vencidas as Conselheiras Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de
Oliveira (relatora), que deram provimento ao recurso nesse ponto, e, (ii) por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso quanto às
contribuições patronais (DEBCAD no 51.061.217-2), cancelando-as, sendo vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
Desta decisão foi dada ciência a Fazenda Nacional em 13/01/2022 (despacho de
encaminhamento de e-fl. 396), que interpôs o recurso especial de e-fls. 397 a 416, em
02/03/2021 (despacho de encaminhamento de e-fl. 417).
No apelo, a Recorrente pretende rediscutir a matéria necessidade de a entidade
ser portadora do CEBAS para fazer jus à isenção.
Mediante despacho de e-fls. 420 a 429, foi dado seguimento ao recurso especial.
A Fazenda Nacional alegou em seu recurso que:
- a Constituição Federal não remete assuntos de fiscalização e certificação à lei
complementar, mas à lei, tão somente;
- salta aos olhos também que a fixação de requisitos formais para fruição do
benefício seja matéria afeta à lei ordinária;
- nos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional no RE 566.622-RS,
os assuntos pendentes de definição foram esclarecidos, com apego ao pormenor e às
circunstâncias específicas da discussão;
- com efeito, foram analisados de forma conjunta o mérito dos embargos de
declaração aqui noticiados, a ADI 2.028, a ADI 2.036, a ADI 2.228 e o RE 566.622;
- havia decisão (nas mencionadas ADIs) no sentido de que quanto aos aspectos de
natureza meramente procedimental, isto é, certificação, fiscalização e controle da fruição da
imunidade deve o legislador valer-se da fórmula do art. 59, III, da Constituição Federal, isto é,
lei ordinária;
- por outro lado, à fórmula do art. 59, II (lei complementar) remete-se a fixação
das chamadas contrapartidas;
- esse entendimento foi mantido, agora de modo conjunto. Lei ordinária para
certificação, fiscalização e controle. Lei complementar para fixação das contrapartidas;
- percebe-se que houve tentativa de ampliar-se o decidido quanto às contrapartidas
para os demais requisitos formais, circunstância interpretativa prontamente impugnada no STF,
por força dos embargos aclaratórios;
- nos embargos de declaração a Ministra Rosa Weber consolidou todas as decisões
até então tomadas no tema, apresentando os aspectos que matizam sua decisão, na qual o feito
foi chamado à ordem, reconhecendo-se a constitucionalidade de lei ordinária que fixa requisitos
formais para fruição da não incidência constitucionalmente qualificada (imunidade);
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.071 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720322/2015-28

- assim, o STF tem coerentemente seguido linha de raciocínio que não exclui o
manejo de lei ordinária para a fixação de aspectos procedimentais relativos ao gozo da
imunidade das entidades beneficentes;
- conclui-se que, com fundamento no decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e
2.621, a Ministra Rosa Weber, no julgamento de embargos de declaração no RE 566.622/RS,
acolheu a tese de inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o
enfoque da constitucionalidade formal, o restante do dispositivo;
- na verdade, o STF, ao assentar a constitucionalidade do art. 29, caput e dos
citados incisos, por entendê-los ajustados aos limites estabelecidos em lei complementar (CTN,
art. 14), considera legítimo o gozo da salvaguarda, tratada no art. 195, §7o, da CF, pelas
entidades certificadas que atestem o cumprimento do art. 14, do CTN, através das normas
procedimentais veiculadas no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009;
- tendo em vista as considerações lançadas na presente manifestação, é possível
concluir que a exigência de certificação constitui um requisito procedimental prévio e válido ao
gozo da imunidade tributária, de acordo com a decisão proferida na ADI no 4480. Desse modo,
somente entidades certificadas podem ser imunes, desde que atendam o disposto no art. 14 do
CTN c/c art. 29, da Lei no 12.101, de 2009.
Ao final, a Fazenda pediu o conhecimento e provimento do seu apelo.
Sem contrarrazões, o processo veio a julgamento.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido, nos termos do despacho de
admissibilidade de e-fls 420/429. Não foram apresentadas contrarrazões.
Tratam-se de lançamentos para exigências das contribuições patronais para a
Seguridade Social e para os terceiros, cujo fundamento foi a impossibilidade de gozo da
imunidade prevista no § 7.0 do art.195 da Constituição Federal pelo Hospital autuado, em razão
de não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, conforme
exigência do então vigente art. 29 da Lei n. 12.101, de 2009.
Inicialmente cabe ressaltar que é fato incontroverso a ausência do CEBAS, haja
vista que foi questão confirmada em informação fiscal de e-fls. 218, da qual o sujeito passivo foi
cientificado e não se manifestou.
1. Em atenção a Resolução 619 - 14a Turma da DRJ/SPO (fls. 208 a 215), a autuada foi
intimada a apresentar, entre outros documentos, a Certificação de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS) e renovações posteriores emitidos pelo Ministério da
Saúde, conforme Art. 21 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, referentes ao
período de 2010 a 2013 – vide DOC. 01. Em análise dos documentos apresentados,
constatou-se que seu requerimento de renovação do CEBAS – processo
2500.044240/2010-27, protocolado em 26/11/2009 no CNAS – Conselho Nacional de
Assistência Social, foi indeferido pela portaria no 611, de 06/06/2013, publicada no
DOU de 07/06/2013 (Vide DOCs 04 e 05). Ou seja, a autuada não possuía CEBAS
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.071 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720322/2015-28

no período de lançamento do crédito tributário (01/01/2010 a 31/12/2013), não
fazendo jus, portanto, à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 199, conforme art. 29 da Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009. (grifei)
Outra ponto importante a ser ressaltado é que os fatos geradores contemplados no
lançamento ocorreram dentro do período de vigência da Lei n. 12.101, de 27/11/2009, a qual foi
revogada pela LC 187, de 16/12/2021.
Pois bem, no julgamento da ADI 4880, realizado em 27/03/2020, o STF declarou
inconstitucionais diversos preceitos da Lei 12.101, de 2009, como se pode inferir da ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13, parágrafos
e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos
de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2o do art. 13
por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7o do artigo 195
da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de
atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais.
Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem
como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente
procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e
II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013. (ADI 4480/DF, STF,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Publicação 15/04/2020). (destaquei)
Conforme registrado na ementa, o entendimento firmado nessa decisão seguiu a
linha de precedentes exarados em ações que questionavam a legislação que precedeu a Lei
12.101, de 2009, qual seja, o art. 55 da Lei n. 8.212, de 1991.
Tomando como exemplo o RE no 566.622, verifica-se que ali o Pretório Excelso
reconheceu a constitucionalidade do art. 55, II da Lei no 8.212, o qual trata da certificação. Em
julgamento de embargos de declaração o Tribunal Superior, alterando a redação originalmente
fixada para a tese vinculante, ratificou a constitucionalidade do art. 55, II da Lei no 8.212/91,
desde sua redação original. Eis a ementa do acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.071 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720322/2015-28

especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (destaquei)
Conforme se observa do texto da ementa, a posição adotada pelo STF foi no
sentido que normas que tratam de aspectos procedimentais podem ser reguladas por lei ordinária,
o que levou a declaração de constitucionalidade do hoje revogado inciso II do art. 55 da Lei
8.212, assim redigido:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;(Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
Resta claro que a questão da certificação como entidade de Assistência Social não
foi abarcada pela inconstitucionalidade, entendendo a Corte Máxima, que tal questão seria de
cunho procedimental não tratando de definir o modo de atuação das entidades.
Esse entendimento foi mantido no julgamento da ADI 4880, no qual não se
afastou por inconstitucionalidade o art. 29 da Lei 12.101, por também se entender que era norma
de índole procedimental. Confira-se a redação do dispositivo hoje revogado:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;(Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.071 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720322/2015-28

VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela
LeiComplementar no123, de 14 de dezembro de 2006. (destaquei)
Com efeito, também o Capítulo II mencionado no art. 29 não foi declarado
inconstitucional na sua totalidade, mas apenas nas questões que se referem às contrapartidas a
serem exigidas das entidades, por ser entender que tais exigências estariam na esfera de lei
complementar.
Pode-se concluir que o STF, adotando precedentes exarados no bojo da apreciação
da constitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212, de 1991, reconheceu a constitucionalidade do
caput e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII do art. 29 da Lei no 12.101/2009. Confira-se a
fundamentação do Relator da ADI 4880:

Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001,
fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
2.2 – Da aplicação da jurisprudência do STF aos dispositivos impugnados
...
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
(destaquei)

Nessa toada, à luz da posição adotada pelo STF, conclui-se pela existência
harmoniosa dos requisitos previsto no art. 14 do CTN e das formalidades previstas no art. 29 da
Lei 12.101, de 2009.
Destarte, o não atendimento das condições descritas na lei complementar e
também na lei ordinária afasta da contribuinte a sua condição de entidade imune às
Contribuições Previdenciárias.
No caso concreto, tendo-se em conta ser incontroversa a falta de apresentação do
CEBAS, deve-se desconsiderar a condição de imune do Contribuinte no período sob enfoque,
tendo em conta o descumprimento do requisito procedimental contido na Lei 12.101/2009.

Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.071 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720322/2015-28

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 594
DF CARF MF
Original